Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BILHETE AÉREO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do dever da companhia aérea ré em indenizar eventuais danos extrapatrimonias sofridos pela parte autora em razão do cancelamento de passagem aérea por suspeita de fraude sem prévia notificação do consumidor.
2. Não há se falar em restituição em dobro quando ausente a situação descrita no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A jurisprudência tem se posicionado no sentido que o cancelamento de passagem aérea por suspeita de fraude, sem aviso prévio, e informado apenas no momento do embarque configura o dever de indenizar a títulos de danos morais.
4. Na fixação da indenização por danos morais o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.